Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737303-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM AGRAVADO: VALDINEY GOMES DOS SANTOS, MOACYR RIBEIRO NETO, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, GOIANIO BORGES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por ELEUSA ANDRADE ALVIM em face da decisão proferida no bojo dos autos da ação de anulatória de atos jurídicos em que litiga com VALDINEY GOMES DOS SANTOS E OUTROS, na qual o juiz indeferiu o pedido para que fosse certificado o trânsito em julgado da parte da sentença que dispõe sobre a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis para baixa de registro e das averbações na matrícula do bem, sob o fundamento de que estas não foram objeto das apelações interpostas (Ids. 19169937 e 19169938). Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento sob o fundamento de que nenhuma das partes recorreu da sentença no ponto que declarou a inexistência de contrato de mandato instrumentalizado na procuração pública lavrada em 11/11/2014, bem como da inexistência dos negócios jurídicos derivados da referida procuração estando a matéria, assim, acobertada pelo trânsito em julgado. Afirma que a sentença tem efeitos mandamentais e não depende de propositura de pedido de cumprimento de sentença para imposição de sua eficácia. Reitera, ainda, que cabe ao juízo sentenciante analisar o conteúdo das apelações interpostas para certificar o trânsito em julgado da matéria não recorrida e que esta análise não se confunde com a competência deste Egrégio Tribunal para analisar os referidos recursos. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. Preparo regular (Id. 19171020 e 19171023). É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabem o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada (ID. 19169937) complementada por embargos de declaração (ID. 19169938) indeferiu o pedido de certificação do trânsito em julgado de parte da sentença que não foi objeto de apelação e a consequente expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de cancelamento de registro. Matéria esta que não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do Resp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a tese de que a decisão, embora não presente no art. 1.015, poderá ser agravável se houver urgência na questão, melhor dizendo, o STJ consagrou a mesma ideologia do Código Processual anterior, na qual seria cabível agravo de instrumento, nas hipóteses que fossem demonstrada a urgência da análise do pleito. Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que a agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Nesse sentido, não há como socorrer a agravante, posto que o objeto do presente recurso não se encontra dentro das matérias possíveis de enfrentamento mediante o recurso de agravo de instrumento. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 15:36:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator